Tribunal: TJSP
Processo: 2004729-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000214942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2004729-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DANIEL
RODRIGUES DA MOTA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a ordem, pela
perda de seu objeto. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2004729-40.2020.8.26.0000 Comarca de Diadema.
Habeas Corpus Criminal no 2004729-40.2020.8.26.0000 2a Vara
Criminal de Diadema.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Daniel Rodrigues da Mota
Voto no 36.247.
1. Em favor do réu Daniel Rodrigues da
Mota o Defensor Público Rafael Kodama impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal por parte da MMa Juíza de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Diadema, nos autos no
1502012-51.2019.8.26.0161, porque detido por suposta prática
do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006,
em audiência de custódia a prisão em flagrante dele foi
convertida em preventiva e posteriormente indeferido o pleito
de liberdade provisória, embora ausentes os requisitos legais
para tanto. Afirma que apesar de registrar atos infracionais o
paciente é primário, de bons antecedentes e tinha à época
dezenove anos de idade, além de ser pequena a quantidade de
droga apreendida. As condições pessoais dele possibilitarão
seja aplicado o redutor da pena carcerária ou a substituição
dela por sanção restritiva de direitos ou imposição do regime
aberto, de modo que a custódia cautelar se revela desproporcional.
Por essas razões, pleiteia a concessão
da ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente,
com ou sem aplicação de medida cautelar alternativa,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2004729-40.2020.8.26.0000 Comarca de Diadema.
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Segundo as informações prestadas
pela digna autoridade impetrada, o paciente foi denunciado
como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, “porque
no dia 08 de agosto de 2019, por volta das 19h30, na Rua
Santa Cruz, bairro Taboão, nesta cidade de Diadema, guardava
e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de
terceiros, 40 embalagens plásticas contendo 37,8g da droga
cocaína, 34 embalagens plásticas contendo 28,54g da mesma
droga, sob a forma de crack, e 39 embalagens plásticas
contendo 8,2g da mesma droga, na forma de crack e 21
embalagens plásticas contendo 48g da droga maconha,
conforme auto de apreensão e exibição de fls. 16/17 e laudo de
constatação provisória de fls. 22/26, agindo sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis realizaram diligências em
conhecido ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram o
paciente parado e sendo abordado por um indivíduo,
entregando-lhe um objeto e recebendo valores daquele. Diante
da conduta compatível com a distribuição de drogas, os
policiais realizaram a abordagem do paciente, momento em que
o outro indivíduo conseguiu fugir. Submetido a busca pessoal,
Daniel, ora paciente, foi surpreendido em poder de R$ 142,00 e
confessou informalmente que promovia o tráfico de drogas,
indicando onde armazenava as porções de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2004729-40.2020.8.26.0000 Comarca de Diadema.
Realizadas buscas conforme orientação do paciente, mais
propriamente sobre o telhado de um barraco, os policiais
localizaram uma sacola plástica contendo 40 porções de
cocaína, 34 porções de crack e outras 21 porções de maconha.
Interrogado formalmente, o paciente confessou que promovia o
tráfico de drogas, ofertando detalhes da remuneração e valor
cobrado pelos entorpecentes (fls. 01/03 e 11).” Em 09 de
agosto de 2019, quando da audiência de custódia, a prisão em
flagrante foi convertida em prisão preventiva, nos termos dos
artigos 282, § 6o e 310, II, ambos do Código de Processo
Penal, pois verificou-se haver prova da materialidade delitiva e
indícios suficientes de autoria, ressaltando-se, no caso, a
razoável quantidade e variedade de drogas encontrada na
posse do paciente, além de ele ostentar três passagens pela
Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional
equiparado ao tráfico de entorpecentes, e o fato de ele não ter
comprovado exercício de ocupação lícita, a sugerir que se
dedica com habitualidade a condutas criminosas, de modo que
sua prisão garante, ao menos temporariamente, a redução de
fornecimento de drogas a usuários locais, diminuindo a
traficância que impacta diretamente outros crimes graves, por
estar relacionado com a criminalidade organizada. O mandado
de prisão foi expedido e cumprido em 09 de agosto de 2019.
No dia 12 daquele mês foi requerida a liberdade provisória sem
fiança pela Defensoria Pública e o pleito indeferido. Oferecida
a denúncia, prosseguiu-se com base no artigo 55 da Lei no
11.343/06. O mandado de notificação do paciente foi cumprido
em 25 de outubro de 2019, oportunidade em que solicitou a
nomeação da Defensoria Pública do Estado, sendo o defensor
nomeado em 28 de novembro de 2019, o qual apresentou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2004729-40.2020.8.26.0000 Comarca de Diadema.
defesa preliminar em 20 de janeiro de 2020. A denúncia foi
recebida no dia 24 daquele mês, oportunidade em que foi
designada audiência una para o dia 10 de março de 2020. Em
21 de fevereiro de 2020 foi mantida a prisão preventiva do
paciente, porque presentes os requisitos dos artigos 312 e 313
do Código de Processo Penal. Os autos aguardam a realização
da audiência (fls. 163/165).
Consulta aos autos do processo crime
feita por este Relator revelou que na audiência supra referida o
feito recebeu sentença e o paciente foi condenado a um ano e
oito meses de reclusão, em regime prisional aberto, e cento e
sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo. O paciente
renunciou ao direito de recurso e compareceu na audiência de
advertência. A decisão transitou em julgado para as partes (fls.
302/307 e 309 do processo crime).
Ora, já sentenciado o feito e o paciente
condenado a cumprir pena em regime prisional aberto, a ordem
deve ser julgada prejudicada, pela perda de seu objeto.
3. Destarte, pelo meu voto, julga-se
prejudicada a ordem, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -